Tribunal: STF
Processo: ADI 6365
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 6º, VI, 7º (REDAÇÃO ORIGINAL E AQUELA DADA PELA LEI ESTADUAL 4.029/2022) E 8º DA LEI 3.617/2019 DO ESTADO DO TOCANTINS. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DO TRANSPORTE - FET INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, MINERAL OU ANIMAL, INCLUSIVE OS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO. EXAÇÃO QUE CARACTERIZA ADICIONAL DO ICMS COM RECEITA VINCULADA. INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO QUANTO À ALEGADA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO COM O ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.303/2023, QUE ALTEROU PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. INEXISTÊNCIA. LEI EDITADA APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO DA AÇÃO, COM A SINALIZAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE. FRAUDE À JURISDIÇÃO DA CORTE. OBSCURIDADE QUANTO À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO VI DO ARTIGO 6º, BEM COMO DOS §§ 1º E 2º DO ARTIGO 7º DA LEI ESTADUAL 3.617/2019. INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVOS QUE INTEGRAM O COMPLEXO NORMATIVO EXAMINADO, SEM AUTONOMIA NORMATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. INSTITUTO QUE NÃO SE PRESTA À CONVALIDAÇÃO DOS EFEITOS DE NORMAS PATENTEMENTE INCONSTITUCIONAIS, MORMENTE EM BENEFÍCIO DO RESPONSÁVEL PELA EDIÇÃO DA NORMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. Inexiste omissão a quanto à alegada perda superveniente do objeto da ação em razão do advento da Lei 4.303, de 21 de dezembro de 2023, do Estado do Tocantins, que alterou parte das normas impugnadas, vez que a lei foi editada após o início do julgamento da ação, com a ciência do teor do voto do Relator que concluiu pela inconstitucionalidade das normas examinadas.



    2. A revogação superveniente da norma atacada ou o exaurimento de sua eficácia, em regra, impede o prosseguimento da própria ação direta de inconstitucionalidade, vez que objetivo da ação direta é a declaração, em tese, da inconstitucionalidade da norma e o seu consequente expurgo do ordenamento jurídico. Nada obstante, essa regra não se aplica aos casos em que há indícios de fraude à jurisdição da Corte, como na hipótese de revogação da norma com o nítido propósito de evitar a declaração da inconstitucionalidade já sinalizada pelo Tribunal.



    3. A efetividade da jurisdição e a instrumentalidade do processo exigem da Corte uma postura menos preocupada com filigranas processuais e mais comprometida com a proteção aos direitos materiais em jogo, não sendo razoável desperdiçar, sob o confortável pretexto da “perda do objeto”, todos os esforços, custos e tempo já despendidos no transcurso da ação de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes: ADI 951-ED, Plenário, Rel. Min. Roberto Barrosos, DJe de 21/6/2017; ADI 3.306, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/6/2011.



    4. Ausente obscuridade no tocante à declaração de inconstitucionalidade do inciso VI do artigo 6º, bem como dos §§ 1º e 2º do artigo 7º da Lei 3.617/2019 do Estado do Tocantins, vez que integram o mesmo complexo normativo examinado na ação, carecendo de autonomia normativa em relação ao caput do artigo 7º da lei, o que implica a inconstitucionalidade por arrastamento. Precedentes: ADI 5.835, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/7/2023; ADI 2.895, Plenário, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 20/5/2005, a contrario sensu.



    5. Não prospera a alegação de que o advento da Lei estadual 4.303/2023 teria conferido aos referidos dispositivos novo suporte de validade, apto a afastar a declaração de inconstitucionalidade, considerados os indícios de tentativa de fraude à jurisdição desta Corte.



    6. Não estão presentes os pressupostos da modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de forma a excluir a possibilidade de os contribuintes pleitearem a restituição dos valores relativos à contribuição ao Fundo Estadual do Transporte (FET) recolhidos nos anos anteriores, vez que não restou demonstrada boa-fé na edição das normas inválidas, nem tampouco comprovado que a eventual restituição dos referidos valores poderia efetivamente inviabilizar a prestação de serviços públicos de interesse da população, havendo apenas ilações genéricas nesse sentido.



    7. A necessidade de segurança jurídica permite ao Pretório Excelso valer-se do comando do artigo 27 da Lei federal 9.868/1999 para modular os efeitos de sua decisão quando tal se fizer necessário para evitar consequências excessivamente onerosas para os jurisdicionados. Nada obstante, a modulação é remédio amargo a ser empregado nas hipóteses excepcionais em que a sanatória de uma situação de inconstitucionalidade possa propiciar o surgimento de panorama igualmente inconstitucional, vez que, além da “inconstitucionalidade útil”, que consubstancia o manejo oportunista da postergação dos efeitos da declaração de nulidade da norma, a manutenção de uma situação de reconhecida inconstitucionalidade avilta o ordenamento jurídico, máxime diante da supremacia da Constituição.



    8. O instituto da modulação dos efeitos da decisão não se presta à convalidação dos efeitos de normas patentemente inconstitucionais, mormente em benefício dos responsáveis pela edição da norma, sob pena de se tornar instrumento de estímulo a comportamentos contrários à Constituição. Precedentes: ADI 6.365-ED, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/4/2020; ADI 4.985-ED, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/4/2020.



    9. Embargos de declaração desprovidos.